Tribunal: TJDFT
Processo: 0738260-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738260-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR JOSE DE AQUINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo, interposto por OSMAR JOSE DE AQUINO (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de liquidação provisória por arbitramento, Processo no 0741529-17.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. (executado), reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinou que os autores informem para onde preferem que sejam remetidos os autos, posto que residem em estados diversos, no prazo de cinco dias (ID 141821023, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41201767), o agravante diz ter proposto a demanda de origem em Brasília por se tratar da sede administrativa do réu, conforme facultado pelo REsp 1.391.198/RS (Temas no 723 e no 724), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Sustenta a impossibilidade do declínio de ofício da competência, nos termos do art. 64, do CPC e do enunciado sumular no 33, do STJ. Assevera que a opção por foro diverso de seu domicílio foi feita pelo próprio consumidor, que renunciou ao benefício constante no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a demanda trata de matéria exclusivamente de direito, cujos parâmetros já foram fixados pela sentença liquidanda, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal. Menciona o enunciado da Súmula no 23, deste Tribunal de Justiça. Cita precedentes em abono a sua tese. Sustenta a inexistência de escolha aleatória de foro, tendo em vista é competente o juízo do foro do domicílio da sede administrativa do banco réu. Alude ao disposto nos artigos 46, caput e §1o, 53, inciso III, “a”, 781, I, e 516, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Ademais, sustenta que, conforme já decidiu este Tribunal, em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, afigura-se relativa à competência territorial de seu domicílio. Ao final, requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito na origem. Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de declarar a competência do juízo a quo para conhecer e julgar a demanda. Preparo regular (ID 41201768). O pedido liminar foi deferido no ID 41212491. Não foram apresentadas contrarrazões, pois o réu ainda não foi citado. Relatados, decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e promovo o julgamento monocrático do mérito, com amparo no art. 932, IV, “a”, do CPC, de forma a proporcionar ao jurisdicionado acesso à ordem jurisdicional no tempo razoável, nos termos da Emenda Constitucional no. 45/2004. Cuida-se, na origem, de pedido de liquidação provisória por arbitramento, por meio da qual busca o agravante a apresentação das cédulas de crédito rural para a propositura de ação de liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação dos réus Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil. Cumpre observar, em princípio, que a relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo. Nesse contexto, não se tratando de relação de consumo, aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar da sede da pessoa jurídica ré. No caso vertente, o agravante propôs a ação no foro do domicílio do réu, observando a regra geral, e, como não foi demonstrado, em princípio, que a propositura da ação perante o Juízo a quo configurou abuso ou que houve a escolha aleatória do foro, uma vez que o agravado possui sede em Brasília, mostra-se imperativa a manutenção do processo perante o Juízo originário. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O caso concreto versa sobre liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, instituição financeira que possui sede em Brasília e agências espalhadas em todo o território nacional. 2. O artigo 53, III, b e d, do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea a do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede. 3. Evolução de entendimento: apesar de as cédulas rurais indicadas no cumprimento de sentença terem sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, que também é o local de domicílio do exequente, o artigo 53, III, a, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. 4. Admite-se o ajuizamento de liquidação individual provisória de sentença coletiva movida em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1644795, 07305751220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR EM CAMAPUÃ/MS. AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO RÉU. SEDE DO BANCO. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAIS. FOROS CONCORRENTES. ART. 516, § ÚNICO, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ E No 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC prevê, como regra, que o juízo competente para o cumprimento de sentença é aquele que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II). O Código também faculta ao exequente optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer (art. 516, parágrafo único). A fase de liquidação de sentença apenas precede a fase de cumprimento. 2. Nos casos de liquidação e execução individuais, com base no diálogo das fontes e na facilitação de acesso à justiça, a parte pode optar pelos foros concorrentes previstos no parágrafo único, do art. 516. Tais foros visam facilitar a satisfação da obrigação. 3. Na liquidação e na execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva a distribuição será sempre aleatória e podem ser ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há diversos foros possíveis. 4. Na hipótese, o juízo da circunscrição judiciária de Brasília/DF é o foro onde está situada a sede do banco executado e no qual foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de escolha aleatória. É direito do consumidor a escolha do foro no qual promoverá a demanda com maior facilidade para o restabelecimento dos seus direitos (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC). 5. O foro em razão do território tem natureza relativa. Não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência. Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1636613, 07280289620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como o réu, ora agravado, possui sede em Brasília, tem aplicação ao caso vertente o disposto no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Cumpre destacar, ainda, que a competência em razão do local (territorial) possui natureza relativa e, neste contexto, não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência, em conformidade com a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se, ainda, que não tem aplicação o disposto no art. 53, III, B, pois não se trata de obrigação contraída por pessoa jurídica, mas, sim, física. Diante disso, assiste razão ao agravante, uma vez que o Juízo de origem é competente para o julgamento da demanda, haja vista que o Banco do Brasil S.A. possui sede em Brasília, Distrito Federal. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília para processar a demanda de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento da presente decisão. Brasília, D.F., 26 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator